Tribunal: TJMT
Processo: 1016319-48.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016319-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS - CPF: 888.108.281-00 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS - CPF: 888.108.281-00 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 019.988.651-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ELISMAR DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 026.068.691-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SILVA BRASIL - CPF: 003.181.961-31 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAN VITOR OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 023.094.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 630.450.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO DA SILVA NUNES TEIXEIRA - CPF: 043.391.891-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE - CPF: 032.328.741-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES - CPF: 709.021.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS - CPF: 032.755.611-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 018.211.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES - CPF: 709.021.351-04 (VÍTIMA), JESSICA MAYARA ARRUDA AGUIAR - CPF: 045.954.151-09 (VÍTIMA), FABRICIO ALVARO DANIEL - CPF: 010.403.621-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
POSSIBILIDADE –
PROVIDÊNCIA QUE SE PROLONGA POR QUASE DOIS ANOS – DESPROPORCIONALIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA,
CONCEDIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, considerando o período de monitoração eletrônico já cumprido (quase dois anos), a pena aplicada na sentença condenatória não definitiva (5 anos de reclusão, em regime semiaberto) e o benefício já concedido aos corréus no HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000 (art. 580 do CPP), compreendo ser possível a revogação da monitoração eletrônica, em relação à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, sem prejuízo de outras cautelares impostas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016319-48.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Samuel de Oliveira Varanda, em favor de
Augusto Cesar Ribeiro Macaubas
, apontando como autoridade coatora os Juízos da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que “
o Paciente atualmente faz o uso do Monitoramento Eletrônico, medida cautelar imposta pelo D. Juízo da 7. ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT e pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé – MT, quando da prolação da r. Sentença
”.

Prossegue afirmando que “
o Paciente foi condenado por ambos os Juízos e não há guia de execução penal (ainda que provisória em seu desfavor), e por isso, até a data de hoje não foi beneficiado com a progressão de regime (...) o Paciente foi condenado a uma reprimenda de 04 anos 1 mês e 10 dias de reclusão pelo D. Juízo de Poconé-MT e condenado a uma reprimenda de 05 anos de reclusão pelo D. Juízo da 7. ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, e em ambos os casos foi fixado o regime inicial Semiaberto para o cumprimento da reprimenda
”.

Assim, sustenta que na ação penal n. 2223-63.2017.811.0028 que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé o paciente foi preso preventivamente em 10/5/2017, permanecendo preso até 23/8/2018, quando foi posto em liberdade, mediante monitoramento eletrônico.

Nestes autos, foi prolatada sentença em 26/10/2018, na qual se manteve as cautelares, as quais perduram até o presente instante, estando, portanto, sob monitoração eletrônico por mais de dois anos, a revelar tratamento mais rigoroso que eventual execução da pena, para a qual foi estabelecido o regime semiaberto.

Já na ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, a qual tramitou na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o paciente teve a prisão preventiva cumprida em 4/5/2017 e foi colocado em liberdade, com monitoramento eletrônico, em 31/8/2018, o qual se mantém até o presente instante, estando, portanto, sob monitoração eletrônico por quase dois anos, a revelar tratamento mais rigoroso que eventual execução da pena, para a qual foi estabelecido o regime semiaberto.

Solicitei informações prévias, sendo estas requisitadas apenas ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, as quais vieram aos autos (ID 53825493).

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 53842466.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N. 56530963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Augusto Cesar Ribeiro Macaubas
, pois está submetido ao monitoramento eletrônico desde
31/8/2018
, quando foi colocado em liberdade provisória, alegando ser a cautelar desproporcional,
revelando tratamento mais rigoroso que eventual execução da pena, uma vez foi estabelecido o regime semiaberto.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado,
conhecido em parte e deferido
, pelas seguintes razões:

“ (...)

O impetrante impugna supostos atos ilegais provenientes de dois juízes diferente, em duas ações penais. Não há vedação legal em se combater mais de ato coator no mesmo habeas corpus. Porém, há uma dificuldade de processamento que prejudica a celeridade do feito e afeta o rito célere e sumaríssimo do writ. Portanto, a incompatibilidade é lógica e não legal.

No presente writ, por exemplo, já vieram aos autos as informações do Juízo da Sétima Vara Criminal, enquanto sequer foram estas solicitadas ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé. Para além disso, pode haver incompatibilidade relacionada a eventual prevenção deste ou daquele relator.

A certidão do DEJAUX (ID 53141489) indica, por exemplo, a minha prevenção para análise dos fatos referentes à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, a qual tramitou na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, mas nada aponta quanto à outra ação penal em debate.

Assim,
por questão de direção processual
, conhecerei do habeas corpus apenas em relação à suposta coação ilegal praticada na ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, a qual tramitou na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
sem prejuízo de que o impetrante ajuíze outro habeas corpus para debater o ato que entende ilegal, relativo à ação penal n. 2223-63.2017.811.0028 que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé
.

Feitas tais considerações, passo à análise da liminar, no tocante à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042.

Pois bem. No
HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000
, manejado pela Defensoria Pública em benefício dos corréus Hian Vitor Oliveira Cavalcanti, Jurandir Benedito da Silva e Kaio da Silva Nunes Teixeira, a Primeira Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 22/10/2019, reconheceu a ilegalidade do monitoramento eletrônico, nos termos do voto por mim proferido, com a seguinte fundamentação:

“Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelos
Hian Vitor Oliveira Cavalcanti, Jurandir Benedito da Silva e Kaio da Silva Nunes Teixeira
, pois estão submetidos ao monitoramento eletrônico desde 26/2/2018, quando foram colocados em liberdade provisória.

Apesar da gravidade do crime pelo qual os pacientes foram condenados [
organização criminosa
], compreendo que na hipótese há excesso de cautela. Os pacientes estiveram presos 5/5/2017 a 26/2/2018 e, desde a liberdade provisória, estão submetidos à monitoração eletrônica. Assim, no total, são
dois anos e cinco meses
de medidas cautelares onerosas.

Compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim exclusivo de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém,
diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo - a recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional
. Precedente.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.”
(STJ, HC 493.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Na hipótese, a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por mais de 1 ano e 8 meses, o feito está sentenciado (a Comarca de origem remeteu os autos ao Tribunal para análise de apelações), os pacientes foram condenados em regime semiaberto, são primários, possuem residências fixas e não há notícia de violação das cautelares.

Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de habeas corpus, para revogar a medida de monitoração eletrônica imposta aos pacientes.”

Compreendo que as premissas fixadas naquele acórdão (HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000) são totalmente aplicáveis ao ora paciente, pois além do período superior a 1 ano e 3 meses de prisão preventiva (de 4/5/2017 a 31/8/2018), este está submetido a monitoração eletrônica por quase 2 anos, sem que o magistrado singular tenha informado qualquer violação das cautelares (ID 53825493).

Assim, considerando o período de monitoração eletrônico já cumprido (quase dois anos), a pena aplicada na sentença condenatória não definitiva (5 anos de reclusão, em regime semiaberto) e o benefício já concedido aos corréus no HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000 (art. 580 do CPP), compreendo ser possível a revogação da monitoração eletrônica, em relação à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, sem prejuízo de outras cautelares impostas.

Ante o exposto,
defiro parcialmente a liminar
, para revogar a monitoração eletrônica do paciente
Augusto Cesar Ribeiro Macaubas
,

em relação à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, que tramitou no Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Comunique-se ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para as providências de praxe, observando-se que há outra ordem de monitoração eletrônica proveniente da ação penal n. 2223-63.2017.811.0028, no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
concedo
a ordem pleiteada,
para revogar a monitoração eletrônica do paciente Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, em relação à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, que tramitou no Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020